Tribunal: TJDFT
Processo: 0701766-39.2023.8.07.0012
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APOSENTADO DO INSS. FRAUDE. OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. JUROS DE MORA.

1. Não há cerceamento de defesa se o magistrado disponibilizou prazo para especificação de provas, mas a parte se manteve inerte. Preliminar rejeitada.

2. A relação jurídica de direito material existente entre a instituição financeira e o correntista rege-se pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor.

3. O banco não se desincumbiu de comprovar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do requerente, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Uma vez invertido o ônus da prova, o dever de comprovar a legalidade dos contratos firmados lhe cabia, pois o correntista negou a contratação dos referidos empréstimos (prova negativa). Precedentes.

4. Ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira, a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ser realizada na forma simples.

5. Em relação ao dano moral, as especificidades do caso concreto autorizam a manutenção do valor fixado pelo sentenciante.

5. Os juros de mora relativos aos danos morais devem fluir a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Inteligência do enunciado da Súmula 54 do STJ.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.